Tribunal: TJES
Processo: 5000453-10.2021.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000453-10.2021.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: BRUNO SCARPATTI PRATA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EM
ENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA BANCÁRIA ABERTA PELO APLICATIVO. UTILIZAÇÃO DO CPF DO AUTOR PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NARRA A PARTE AUTORA, QUE FORA INFORMADO POR UMA FUNCIONÁRIA DA REQUERIDA QUE O SALDO DA CONTA ESTAVA NEGATIVO E QUE EXISTIA UMA DÍVIDA EM SEU NOME. ADUZ QUE ESTEVE JUNTO A AGÊNCIA DA REQUERIDA E A ATENDENTE INFORMOU QUE SEU CPF FOI UTILIZADO PARA ABERTURA DE CONTA PELO APLICATIVO, PORÉM A IDENTIDADE E O ENDEREÇO NÃO CORRESPONDIAM COM O SEU, ALÉM DE TER TIDO O SEU O CARTÃO BLOQUEADO. ALEGA QUE DESCONHECE A DÍVIDA E QUE JAMAIS REALIZOU ABERTURA DE CONTA JUNTO AO REQUERIDO. ALEGA QUE O SEU NOME FORA INCLUÍDO NO SERASA PELAS EMPRESAS REQUERIDAS, DEVIDO A SUPOSTAS DÍVIDAS NOS VALORES DE R$244,63 PELA EMPRESA BRADESCARD, E OUTRA NO VALOR DE R$341,75 PELA EMPRESA BANCO DO BRADESCO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES VIA DE CONSEQUÊNCIA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E CONFIRMAR A LIMINAR POR SEU TURNO DEFERIDA, ALÉM DE CONDENAR AS REQUERIDAS A PAGAR À AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, A QUANTIA DE R$5.000,00.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, ALÉM DE PUGNAR PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INTEMPESTIVO CONFORME CERTIFICADO EM ID N° 3089638.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10%(DEZ POR CENTO DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.